Tribunal: TCU
Processo: 002.880/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão que julgou ilegal, e negou registro, ao ato de aposentadoria de sua ex-servidora Magela Reny Fonticiella Gomez, em face da incorporação de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 343/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de sua ex-servidora Magela Reny Fonticiella Gomez, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 286 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 343/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar ilegal, mas, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria de Magela Reny Fonticiella Gomez; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à interessada.